Tribunal: TJSP
Processo: 1006551-07.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil do Estado. Pretensão da autora tendente à condenação da ré ao pagamento de indenização a título de dano moral em razão de atropelamento do filho dela (ora apelante) por composição ferroviária. Admissibilidade em parte. Observância ao decidido pelo colendo Superior Tribunal Federal mediante o julgamento, sob repercussão geral, dos recursos especiais 1.210.064/SP e

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil do Estado. Pretensão da autora tendente à condenação da ré ao pagamento de indenização a título de dano moral em razão de atropelamento do filho dela (ora apelante) por composição ferroviária. Admissibilidade em parte. Observância ao decidido pelo colendo Superior Tribunal Federal mediante o julgamento, sob repercussão geral, dos recursos especiais 1.210.064/SP e 1.172.421/SP. Hipótese de culpa concorrente. Concessionária que não cumpriu o respectivo dever legal consistente em adoção de medidas para a prevenção de acidentes. Por outro lado, vítima que agira imprudentemente ao transitar sobre linha férrea. Indenização devida. Fixação, porém, do montante de oitenta mil reais (R$ 80.000,00) que é razoável e proporcional face à reciprocidade de culpas, à gravidade do dano, à capacidade econômica das partes e ao grau de reprovabilidade da omissão estatal. Sentença reformada. Recurso provido em parte, portanto.